Tribunal: TJES
Processo: 5000574-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000574-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: ANGELO LITIG
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000574-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANGELO LITIG

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital (id 423865 - pág. 03/05), que determinou a devolução de veículo automotor ao Agravado, objeto do contrato de financiamento firmado pelas partes, nos autos da ação de busca e apreensão nº. 0000315-84.2020.8.08.0048.

Em suas razões recursais (id 423854), o Agravante sustenta, em síntese, que o Agravado não teria purgado a mora contratual, uma vez que teria efetuado o pagamento de forma extemporânea e parcial.

Pela decisão (id 427058), deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (ID 435812).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (ID 463177), requerendo seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Junho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000574-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANGELO LITIG

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a devolução de veículo automotor ao Agravado, objeto do contrato de financiamento firmado pelas partes, nos autos da ação de busca e apreensão nº. 0000315-84.2020.8.08.0048.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o Agravado não teria purgado a mora, uma vez que teria efetuado o pagamento de forma extemporânea e parcial.

Pois bem.

Consta da petição inicial dos autos de origem que o Agravante incluiu, no débito oriundo do contrato de financiamento firmado entre as partes (R$ 13.173,94 – treze mil, cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), despesas com honorários advocatícios (R$ 1.317,39 – um mil, trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), resultando na quantia de R$ 14.491,33 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos) (ID 423864 - pág. 06).

O Agravado, por sua vez, efetuou o pagamento da quantia de R$ 13.173,94 (treze mil, cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), referente ao débito oriundo, exclusivamente, do contrato de financiamento firmado entre as partes (ID 423864).

Q
uanto ao assunto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que, para a purgação da mora em ação de busca e apreensão, basta o pagamento da integralidade da dívida decorrente do contrato de financiamento firmado pelas partes, o que não abrange, a princípio, eventuais despesas com honorários advocatícios e custas processuais.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA NOS EXATOS VALORES PONTADOS PELO AUTOR. ALIENAÇÃO PREMATURA DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MATERIAIS. EQUIVALENTE AO VALOR DO AUTOMÓVEL. NECESSIDADE DE ENCONTRO DE CONTAS EM LIQUIDAÇÃO ENTRE O DÉBITO DA REQUERIDA E O CRÉDITO DO AUTOR. DANOS MORAIS VERIFICADOS NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1) Ao contrário do alegado pela apelante, é entendimento assente na jurisprudência que o montante da dívida, para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão, muito embora compreenda a integralidade do débito isto é, não se restrinja às parcelas em atraso, mas sim a todas as parcelas devidas e seus respectivos encargos,
não abarca despesas não decorrentes diretamente do contrato em questão, tais como honorários advocatícios e custas processuais
.

(...)” (grifei)

No caso, portanto, conclui-se que o Agravado pagou a integralidade da dívida relativa ao contrato de financiamento.

Convém notar, outrossim, que o Agravado tomou ciência da decisão liminar de busca e apreensão na data de 27.02.2020 (id 423864 - pág. 09), mas efetuou o depósito devido somente na data de 06.03.2020 (id 423864 - pág. 06), ou seja, 01 (um) dia após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69:

“Art. 3
o
- O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
.
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
. No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” (grifei)

Contudo, considerando o pagamento integral da dívida e o exíguo atraso da purgação da mora, assim como em observância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, conclui-se que a hipótese comporta a mitigação do prazo previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, notadamente diante da ausência de prejuízo do Agravante que recebeu, conforme já ressaltado, o pagamento integral da dívida.

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº. 0032006-15.2018.8.16.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, na data de 04.09.2019:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ANTE O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO REMANESCENTE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
AFASTANDO ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR INSUFICIENTE E EXTEMPORÂNEO
.
MITIGAÇÃO DA REGRA QUE ESTABELECE O PRAZO, ADMITINDO O PAGAMENTO EM ATRASO EM RAZÃO DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR FIDUCIÁRIO, ANTE A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
. ESPECIFICIDADE DO CASO QUE AUTORIZA A RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO, CONDICIONADO APENAS À TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PELO JUÍZO EM QUE FOI CUMPRIDA A LIMINAR AO JUÍZO DA BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO COLEGIADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO ACERCA DO TEMA (RESP 1.418.593/MS) RETRATAÇÃO NEGATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, COM MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (grifei).

Portanto, o presente recurso de agravo de instrumento não merece provimento, devendo ser confirmada a decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. Torno sem efeito a liminar anteriormente deferida (id 427058).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000574-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANGELO LITIG

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a purgação da mora em ação de busca e apreensão, basta o pagamento da integralidade da dívida decorrente do contrato de financiamento firmado pelas partes.

2.
C
onsiderando o pagamento integral da dívida
e o
exíguo atraso d
a
purgação
da mora

(um dia)
,
assim como
em observância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé,
conclui-se que a hipótese comporta a mitigação do prazo previsto no a
rt. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69
, notadamente diante da ausência de prejuízo do
credor
ante o integral
pagamento da dívida
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTE BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A e AGRAVADO ANGELO LITIG;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.